Tribunal: TJDFT
Processo: 0776247-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
II – PRELIMINARES. II.1 - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RAZÕES RECURSAIS. FALTA DE CONGRUÊNCIA E COERÊNCIA. MÁCULA NÃO VERIFICADA. ÔNUS DA DIALETICIDADE ATENDIDO. PRELIMINAR REJEITADA. II.2 - INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PEDIDO NÃO FORMULADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. II.3 – DOCUMENTO NOVO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. DOCUMENTO NÃO CONSIDERADO NO JULGAMENTO DO RECURSO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE.
III - RECONHECIMENTO E EXTINÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE SEPARAÇÃO CONVENCIONAL DE BENS. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS EM IMÓVEL. NATUREZA DA DISCUSSÃO PERTENCENTE À RESPONSABILIDADE CIVIL (ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA), E NÃO À MEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA TITULARIDADE INTEGRAL PELA APELADA. BEM EM CONDOMÍNIO COM TERCEIRA ESTRANHA À LIDE. INVIABILIDADE DE RESOLUÇÃO NA VARA DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO (ART. 373, I, CPC). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ausência de dialeticidade. Mácula inexistente. Não se configura a alegada violação ao ônus da dialeticidade quando as razões recursais não se dissociam, em essência, dos fundamentos da decisão hostilizada e trazem argumentos compreensíveis pelos quais a parte recorrente postula a revisão do julgado. Preliminar rejeitada.
2. Não tendo o recorrente deduzido na peça vestibular, ao juízo de primeira instância, pretensão de restituição de bens móveis, caracteriza indevida inovação recursal a dedução desse interesse somente em sede de recurso. Conduta processual que contraria o princípio da estabilização da lide e impede o conhecimento da matéria, em primeiro exame, pelo Colegiado Recursal. Preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões. Matéria não conhecida. Recurso em parte admitido.
3. O documento juntado somente com as razões recursais não pode ser considerado no exame do recurso, uma vez que relativo a fatos pretéritos e tampouco foi apresentada justificativa razoável para a tardia juntada (art. 435, caput e parágrafo único, do CPC).
4. A indenização por benfeitorias exige prova da titularidade exclusiva do imóvel pela parte adversa e da efetiva realização das melhorias com recursos próprios, ônus não cumprido. A existência de copropriedade com terceiro estranho à lide impõe litisconsórcio passivo necessário (art. 114, CPC), inviabilizando a condenação isolada da ex-companheira. Ademais, o pedido de ressarcimento por benfeitorias, insere-se no domínio da responsabilidade civil, especificamente, do enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil), e não no âmbito do direito de família, onde se discute meação. Exige-se, por conseguinte, prova robusta do enriquecimento exclusivo da parte adversa, em proporção que justifique a condenação. A ausência de formação adequada da relação processual e a natureza cível da controvérsia impõem o ajuizamento de ação própria perante o juízo competente, com inclusão dos coproprietários e instrução probatória compatível com a complexidade da matéria.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.